Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711022-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, CLEYTON FERREIRA DE SOUSA, ALINE JUSTINIANO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: RENATO JOSE VAZ LORDELLO, MARISTELA COSTA LORDELLO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles (id 45744725). Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa sustentam que não houve supressão de instância. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau teve ciência dos argumentos apresentados no agravo de instrumento, mas prosseguiu com a ordem de desocupação do imóvel. Pedem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento (id 46764920). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno para suspender a ordem de desocupação do imóvel (id 47166492). Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa foram intimados para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, haja vista o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel. Eles deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 47277168 e 47743473). É o relatório. Decido. Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno para suspender a ordem de desocupação do imóvel (id 47166492). Ocorre que a ordem de desocupação do bem já foi cumprida conforme consulta aos autos originários (id 160215072 dos autos n. 0702114-75.2023.8.07.0006). Houve perda do objeto com relação ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa a decisão, retornem os conclusos para julgamento do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator